Tribunal: TJMT
Processo: 1020822-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1020822-70.2024.8.11.0001.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: FRANCISCO ODENILSON DA SILVA.
Recorrida: MARGARETH GONÇALVES DA SILVA.
Data do Julgamento virtual: 11 a 14/11/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - OFENSAS EM WHATSAPP – CONVERSAS PRIVADAS – PREVALÊNCIA AO DIREITO DE CRÍTICA A INFORMAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quanto aos requisitos da sentença, deve ser observado o regramento do art. 38 da Lei n.o 9.099/95. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento do julgador a quo.
2. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do direito alegado, uma vez que as manifestações do requerido foram proferidas em conversas privadas em aplicativo de mensagens.
3. Nesse cenário, e principalmente levando em consideração a posição de figuras públicas das partes, a autora, prefeita municipal e o requerido vereador, deve prevalecer o direito à crítica e à informação.
4. Dano moral não configurado.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020822-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ODENILSON DA SILVA - CPF: 882.691.401-04 (RECORRENTE), ANDRE LUIS RUFINO - CPF: 025.769.811-60 (ADVOGADO), MARGARETH GONCALVES DA SILVA - CPF: 523.201.621-00 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - OFENSAS EM
WHATSAPP
– CONVERSAS PRIVADAS – PREVALÊNCIA AO DIREITO DE CRÍTICA A INFORMAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Quanto aos requisitos da sentença, deve ser observado o regramento do art. 38 da Lei n.o 9.099/95. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento do julgador a quo.

2.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do direito alegado, uma vez que as manifestações do requerido foram proferidas em conversas privadas em aplicativo de mensagens.

3.

Nesse cenário, e principalmente levando em consideração a posição de figuras públicas das partes, a autora, prefeita municipal e o requerido vereador, deve prevalecer o direito à crítica e à informação.

4.

Dano moral não configurado.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente a pagar à recorrida o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), a partir do evento danoso (02/05/2023) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença.

O recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito postula a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou reduzir o valor do
quantum
arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Com relação a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, rejeito-a, pois em sede de Juizados Especiais, o art. 38 da Lei n.o 9.099/95, estabelece a forma da fundamentação necessária, bastando à menção sobre os elementos de convicção do magistrado. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento do julgador a quo.

Trata-se de ação em que a autora, ora recorrida, prefeita do município de Barão de Melgaço, pleiteia indenização em virtude de uma falsa acusação de desvio de verba pública proferida pelo recorrente em conversa de WhatsApp com intuito de ofendê-la.

De proêmio, necessário consignar que o recorrente é vereador no mesmo município em que a autora é prefeita.

No tocante à imunidade parlamentar, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que a imunidade parlamentar do vereador está adstrita aos
"limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos"
.

No caso concreto, verifica-se que as manifestações do requerido têm estreita relação com o mandato por ele exercido. Quanto à limitação geográfica, eis o posicionamento do e. STF:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PALAVRAS PROFERIDAS NA INTERNET. TEMA 469. INAPLICABILIDADE AO CASO. DESDOBRAMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO TÍPICA DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO. ACORDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.
O Tribunal de origem entendeu que as manifestações do vereador não ficaram restritas à circunscrição do Município, já que publicadas na rede mundial de computadores
, bem como que induzem o leitor a erro quanto à adequada interpretação de parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. (...) 2.
A tese fixada no Tema 469 deve ser apreciada cum grano salis quando as pretensas ofensas tenham sido proferidas pela internet, porém em razão do mandato, haja vista que essa peculiaridade não foi objeto de debate por ocasião do julgamento do processo paradigma
. (...) 7. Na presente hipótese, é fato incontroverso que as palavras foram proferidas no website pessoal do Vereador, bem como nos perfis que mantém em redes sociais (Facebook e Twitter). 8. As manifestações do recorrente, ao tecer considerações sobre as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado acerca das inconsistências identificadas no edital de licitação lançado pela Prefeitura Municipal traduz nítido desdobramento da atividade parlamentar no exercício da função típica de fiscalização dos atos do Poder Executivo. 9
. Não há dúvida da existência do nexo de implicação recíproca, pois patente a relação entre as opiniões e palavras proferidas com o exercício do mandato parlamentar, ou em razão desse exercício; não havendo possibilidade de se afastar a inviolabilidade, pois o contexto em que houve as manifestações não era estranho às atividades realizadas em razão do exercício do mandato.
10. Os excessos de linguagem porventura cometidos, na espécie, ainda que veiculadores de ofensas pessoais, embora dissonantes do espírito plural e democrático que deveria animar as discussões na arena política, encontram-se subtraídos à responsabilidade cível e criminal, podendo apenas, se for o caso, ser objeto de censura, sob o viés político, pela Casa Legislativa da qual o imputado faz parte.
11. Nos dias atuais, caracterizados por avanços tecnológicos em que a internet se tornou um dos principais meios de comunicação entre os mandatários e o eleitor, não é mais possível restringir o exercício parlamentar do mandato aos estritos limites do recinto da Câmara Municipal.
12. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1421633 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 03/05/2023. Publicação: 09/05/2023)

Além disso, ressalte-se que apesar de proferidas em aplicativo de mensagens, as falas do recorrente estão limitadas a conversas privadas, com apenas um interlocutor. Não há provas de que tenha havido manifestação em grupos de mensagens ou mesmo em redes sociais abertas ao público em geral.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DANO À HONRA E À IMAGEM. MENSAGENS ENVIADAS DE FORMA PRIVADA EM CONVERSA DE “WHATSAPP”. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE CRÍTICA.
OFENSA PESSOAL NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- É de incumbência da parte Autora/Recorrente comprovar, de forma inequívoca, que restaram violados seus direitos da personalidade por meio da conduta do Recorrido, uma vez que não se trata de dano moral in re ipsa. 2- Os elementos trazidos pela parte Autora/Recorrente ao processo não demonstram que tenha, efetivamente, sofrido qualquer dano a atributos de sua personalidade, considerando que a prova apresentada não demonstra de forma evidente ofensa à sua honra ou imagem. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1046898-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Nesse cenário, e principalmente levando em consideração a posição de figuras públicas das partes, a autora prefeita municipal e o requerido vereador, deve prevalecer o direito à crítica e à informação.

Portanto, necessário reconhecer a inexistência de dano moral a ser indenizado, como ocorrido na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024